Tribunal: CARF
Processo: 13823.000475/2008-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-17

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13823.000475/2008-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.499 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de abril de 2020
Recorrente
EDSON & OLIVEIRA ILHA SOLTEIRA LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
SIMPLES. EXCLUSÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO
DOS DÉBITOS NA DATA APRAZADA. MANTIDA EXCLUSÃO.
Constatado que a Recorrente não regularizou os débitos que acarretaram a sua
exclusão do Simples Nacional no prazo definido pelo ADE, há que ser mantida
a exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 14-33.925 de 26 de maio de 2011,
da 9a Turma da DRJ/POR que considerou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte contra o Ato Declaratório Executivo da DRF/ATA n° 142753 que a excluiu do
SIMPLES Nacional.
Conforme consta no ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DRF/ATA N° de 22
de agosto de 2008 (e-fl. 3), a exclusão decorreu da constatação que a contribuinte tinha débitos
com a Fazenda Pública sem exigibilidade suspensa, sendo-lhe concedido prazo de 30 dias para
regularizar os débitos ou apresentar manifestação de inconformidade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13823.000475/2008-20
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.499 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13823.000475/2008-20

A contribuinte tomou ciência do ADE em 08/09/2008 (e-fl. 51).
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade alegando que a
empresa não tinha condições de quitar os débitos junto a Previdência Social, pois não era
possível o parcelamento dos referidos débitos e que devido a situação da empresa, iria quitar os
débitos até o dia 20 de dezembro de 2008.
Considerando que até o prazo final concedido pela autoridade administrativa a
contribuinte não havia regularizado os débitos pendentes, a DRJ manteve a exclusão,
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 17/06/2011 (e-fl. 56).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora recorrente apresentou recurso
voluntário em 04/07/2011 (e-fls. 60-90), onde alega que pagou os débitos dentro do prazo,
conforme atesta o relatório de restrições emitidos pelo Fisco. cópias das guias recolhidas e
juntadas ao processo. O que teria ocorrido, segundo a Recorrente, é que por uma falha do seu ex-
contador não entregou as GFIPS no prazo e quando as entregou gerou novos débitos que foram
lançados posteriormente. Que não se trata de má-fé, posto que regularizou os débitos, conforme
atestam cópia das guias juntadas ao processo.
Requer ao final o provimento do recurso.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
Contrariamente ao que afirma a Recorrente no recurso Voluntário, o
RELDETDIV – Relatório de Detalhamento das Divergências Apuradas emitidas pelos Fisco em
18/08/2008 e acostada às e-fls. 10-35, indicam sim a existência de pendências no recolhimento
de contribuições previdenciárias. Aliás na própria manifestação de inconformidade a Recorrente
reconhece a existência dos débitos, mas afirma que não teria condições de regularizá-los nos
prazos definidos pela autoridade administrativa.
No recurso voluntário a Recorrente juntou cópias de guias de recolhimento de
GPS (e-fls. 73-90), mas todos com a data de pagamento posteriores ao final do prazo para
regularização das pendências, isto é, o dia 08/10/2008.
Considerando que a Lei Complementar n° 123 determina que não poderão
recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a microempresa e empresa
de pequeno porte que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com
as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa e
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.499 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13823.000475/2008-20

que os débitos não foram regularizados no prazo definido no ATO DECLARATÓRIO
EXECUTIVO DRF/ATA N° de 22 de agosto de 2008, a exclusão há de ser mantida.
Isso posto, voto em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital